Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-88.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Contratação direta pelo Município de Espírito Santo do Pinhal, sem licitação, de empresas para organizar a apresentação de bandas musicais locais no carnaval de 2013. Objeto singular, infungível, que não comporta comparativo de preço para efeito de licitação. Valores modestos, de R$ 7.678,12 para uma banda e R$ 8.000,00 para outra, uma delas com

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Contratação direta pelo Município de Espírito Santo do Pinhal, sem licitação, de empresas para organizar a apresentação de bandas musicais locais no carnaval de 2013. Objeto singular, infungível, que não comporta comparativo de preço para efeito de licitação. Valores modestos, de R$ 7.678,12 para uma banda e R$ 8.000,00 para outra, uma delas com quarenta músicos, envolvendo quatro dias de apresentações, sem indicação de superfaturamento. Sem evidência, portanto, de enriquecimento ilícito nem de lesão ao erário. Recursos providos para julgar improcedente a demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000573595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000432-88.2016.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
apelantes TERRA NOSTRA CERIMONIAL E EVENTOS LTDA - ME, ROSA
APARECIDA ALVES CAVAGNOLLI e SÂMOR PROMOÇOES ARTISTICAS S/S
LTDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram
provimento aos recursos para julgar improcedente a demanda, vencidos o
relator e o 4o juiz. Acórdão com o 3o juiz e declaração de voto dos
Desembargadores Osvaldo de Oliveira (vencido) e Ribeiro de Paula (vencedor).
Sustentou oralmente o Dr. Benedito Donato e fez uso da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça.", de conformidade com o voto do Relator Designado, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA, vencedor, OSVALDO DE OLIVEIRA, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35295
APELAÇÃO N° 1000432-88.2016.8.26.0180 (autos digitais)
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
APELANTES: ROSA APARECIDA ALVES CAVAGNOLLI (E OUTROS)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Improbidade administrativa.
Contratação direta pelo Município de Espírito Santo do
Pinhal, sem licitação, de empresas para organizar a
apresentação de bandas musicais locais no carnaval de
2013. Objeto singular, infungível, que não comporta
comparativo de preço para efeito de licitação. Valores
modestos, de R$ 7.678,12 para uma banda e R$
8.000,00 para outra, uma delas com quarenta músicos,
envolvendo quatro dias de apresentações, sem indicação
de superfaturamento. Sem evidência, portanto, de
enriquecimento ilícito nem de lesão ao erário. Recursos
providos para julgar improcedente a demanda.
Sentença proferida em 14 de setembro de 2018, pela
eminente magistrada, Doutora Patrícia Ribeiro Bacciotti, julgou procedente ação civil
pública por ato de improbidade administrativa reconhecendo a prática de
irregularidades na contratação de bandas musicais para apresentações durante o
carnaval de 2013, condenando a então Diretora Municipal de Cultura Rosa Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alves Cavagnolli pelas condutas dos artigos 10 VIII, e 11, caput, da Lei 8429/1992, à
pena de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco
anos, ressarcimento integral do dano, de forma solidária com as demais requeridas,
no valor de R$ 2.178,12, e pagamento de multa civil no valor equivalente a cinco
remunerações que recebia à época do evento, ano de 2013.
Condenou as empresas Samor Promoções Artísticas
S.S. Ltda. e Terra Nostra Cerimonial e Eventos Ltda. ME., contratadas como
intermediadoras junto às bandas musicais, pela conduta do artigo 10, VIII, da Lei
8429/1992, à pena da ressarcimento integral do dano causado ao erário, de forma
solidária com a primeira requerida, proibição de contratar com o Poder Público ou dele
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de
cinco anos e pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano causado ao
erário, fls. 800/811.
Apelam Terra Nostra Cerimonial e Eventos Ltda. ME.,
Rosa Aparecida Alves Cavagnolli e Samor Promoções Artísticas S.S. Ltda. pela
improcedência da demanda, sustentando que a hipótese era tanto de inexigibilidade
de licitação, na forma do artigo 25, incisos II e III, da Lei 8666/93, quanto de dispensa,
na forma do artigo 24, II, da Lei 8666/93, pois os serviços foram contratados por
quantia não superior ao limite legal, oito mil reais; ausência de elemento subjetivo
específico, desqualificando as condutas praticadas como ato de improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa; que os serviços contratados foram devidamente prestados, afastando
hipótese de lesão ao erário; ausência de superfaturamento, pois no caso da Banda
Ricci, a quantia de R$ 7.200,00 foi destinada ao pagamento dos quarenta músicos da
banda por quatro apresentações, de forma que cada músico ganhou R$ 45,00 por dia
de trabalho, fls. 816/830, 833/848 e 849/876.
Recursos respondidos, tendo a douta Procuradoria Geral
de Justiça se manifestado pelo desprovimento, fls. 887/908 e 922/926.
É o relatório.
Objeto singular, infungível, apresentações musicais para
o carnaval de 2013, que não comporta comparativo de preço para efeito de licitação.
Valores modestos, de R$ 7.678,12 para uma banda e R$
8.000,00 para outra, uma delas com quarenta músicos, envolvendo quatro dias de
apresentações, sem indicação de superfaturamento.
Sem evidência, portanto, de enriquecimento ilícito nem
de lesão ao erário.
Porque
não
configurado
ato
de
improbidade
administrativa, DÁ-SE provimento aos recursos para julgar improcedente a demanda.
Se não houver oposição das partes, eventuais embargos
de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução 549/2011
desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28.869
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
APELAÇÃO CÍVEL No 1000432-88.2016.8.26.0180
APELANTES: ROSA APARECIDA ALVES CAVAGNOLLI E OUTRAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Patrícia Ribeiro Bacciotti
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da Douta maioria.
Trata-se de ação civil pública por atos de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público alegando irregularidades
cometidas pelos demandados em contratações efetuadas para a
realização do Carnaval do ano de 2013 no Município de Espírito Santo do
Pinhal, apuradas no Inquérito Civil no 1.178/13.
Afirma o autor que Rosa Aparecida Alves Cavagnolli, na
condição de Diretora de Cultura do Município à época, contratou as rés
Sâmor Promoções Artísticas S/S Ltda e Terra Nostra Cerimonial e Eventos
Ltda - ME, para a realização de shows musicais no Carnaval de 2013,
porém referida contratação teria se dado ao arrepio da lei no 8.666/93,
pois efetuada sem licitação. Aduz que as contratações em comento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequer teriam sido necessárias tendo em vista que o Município poderia
ter contratado as bandas para tocarem no carnaval em questão de forma
direta, sem a necessidade de intermediação de referidas empresas, as
quais acabaram recebendo, respectivamente, o montante de R$ 1.378,12
(um mil trezentos e setenta e oito reais e doze centavos) e R$ 800,00
(oitocentos reais), causando, portanto, prejuízo ao erário. Segundo o
autor, Rosa teria agido em desacordo com os princípios da legalidade, da
moralidade e da impessoalidade, notadamente por ter sido procuradora
da empresa Sâmor anos antes do evento em questão. Do mesmo modo,
as demais requeridas teriam agido com dolo, prejudicando o erário
público, ao receberem os montantes acima.
A MM. Juíza a quo julgou procedentes os pedidos,
condenando os requeridos às sanções previstas no artigo 12, incisos II e
III, da Lei no 8.429/92 (fls. 800/811).
Irrepreensível a r. sentença.
Como é cediço, o agente público está obrigado a observar o
conjunto de normas que norteia a administração pública, sobretudo os
princípios gerais de direito, que constituem a base de todo ordenamento
jurídico.
A Lei no 8.429, de 02 de junho de 1992, conhecida como “Lei
de Improbidade Administrativa”, concentra, em seu artigo 4o, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios que devem reger a conduta do agente:
“Art. 4o - Os agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, são
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato de assuntos que lhe
são afetos.”
A própria Constituição Federal já havia imposto à
administração pública os mesmos princípios, prevendo a imposição de
sanções para atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o).
Por sua vez, a citada Lei no 8.429/92, em complemento ao §
4o do artigo 37 da Carta Magna, disciplina os mecanismos de combate à
improbidade administrativa, classificando os atos de improbidade em três
modalidades distintas: atos que importam em enriquecimento ilícito (art.
9o); atos que causem dano ao erário (art. 10), e atos que violam os
princípios gerais da Administração Pública (art. 11), cominando-lhes
sanções políticas, civis e administrativas (art. 12).
Observa-se, portanto, que a Lei Maior é intransigente em
relação à absoluta imprescindibilidade do servidor público servir à
Administração com honestidade e sempre no intuito de realizar o
interesse público, sem aproveitar os poderes ou facilidades decorrentes
do cargo que ocupa em proveito pessoal ou de outrem.
A licitação, por sua vez, tem como fundamento assegurar a
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta mais vantajosa para a Administração, devendo ser processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da oralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos (Lei n° 8.666/93).
Esta é a matéria sub judice.
Na espécie, embora os requeridos sustentem que não houve
qualquer irregularidade, ao fundamento de que o valor gasto com as
contratações para a realização do evento de Carnaval de 2013 estaria
enquadrado dentro do limite de dispensa de licitação previsto nos artigos
23, inciso II, alínea 'a' e 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, bem como
ausência de dolo, razão não lhes assiste.
Com efeito, depreende-se dos autos que as empresas
requeridas receberam, no total, R$ 15.678,12 (quinze mil, seiscentos e
setenta e oito reais e doze centavos), sendo R$ 7.678,12 (sete mil,
seiscentos e setenta e oito reais e doze centavo) para a Sâmor e R$
8.000,00 (oito mil reais) para a Terra Nostra (fls. 100 e 112), importância
superior à prevista em lei para a dispensa de licitação, qual seja, R$
8.000,00 (oito mil reais).
Ressalte-se que não há se falar em contratações separadas,
pois se trata de um mesmo evento e idêntico serviço, conforme previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na lei de licitações, in verbis:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea 'a', do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez;” (g.n.)
Nesse aspecto, bem consignou a ilustre Magistrada singular,
ao analisar a questão, após a oitiva das testemunhas em Juízo:
“Ora, no caso em análise, evidente que os pagamentos efetuados pela
Municipalidade às requeridas eram relativos a um mesmo 'serviço', qual
seja, contratação de bandas para se apresentarem no carnaval de 2013
e, desse modo, poderiam ter sido realizadas de uma só vez, sem a
necessidade de se separar os pagamentos, da forma como efetuado.
Observo que ainda que às fls. 93 a ré Rosa tenha informado que a
contratação da Samor deveria ser efetuada de forma separada devido
ao fato de os artistas/grupos contratados para o carnaval 2013
pertencerem ao 'rol' de referida empresa, é certo que nenhuma das
bandas procuradas pelo Município para participação em referido evento
possuía qualquer contrato de exclusividade com a Samor ou com a Terra
Nostra, consoante ficou demonstrado por meio das testemunhas
ouvidas na fase de instrução, as quais assim se manifestaram:
Carlos Eduardo Peçanha, da banda 'Marta e Peçanha', informou que
recebeu cerca de R$1.000,00 por dia para atuar no carnaval, sendo que
foi contatado pela pessoa de Fátima, funcionária da Prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conversou somente com pessoas da Prefeitura para sua contratação.
Não recebeu qualquer informação da necessidade de emissão de notas
fiscais para recebimento do montante devido. Não emitiu qualquer nota
ou documento; apenas recibo. Já participou de outros eventos da
Prefeitura, para os quais foi exigida a emissão de RPA, porém no ano de
2013 não emitiu referido documento. Nunca teve qualquer contrato com
a Samor. Ninguém o explicou o porquê de ter sido contratado por meio
da Samor no ano de 2013. O pagamento foi feito pela Fátima.
Humberto Rodrigues Botelho, da banda 'Beto Star' narrou que foi
contratado para tocar no carnaval de 2013 e fez duas apresentações.
Dez dias depois recebeu o valor que havia combinado, sendo que todos
os contatos foram feitos diretamente com o Departamento de Cultura
da Prefeitura. Recebeu R$1.500,00 (dois pagamentos de R$750,00).
Tocou nos carnavais dos anos de 2010 a 2012. Em tais contratações
recebeu a ligação da Prefeitura e, como não tinha nota fiscal, a cada
ano uma empresa emitia a nota para ele. Quem organizava o carnaval
era quem emitia tal documento. Porém agora ele tem uma empresa e
emite notas fiscais. No ano de 2013 a empresa Samor emitiu a nota
necessária. Recebeu o valor total, não sabendo dizer se a Samor recebeu
algo. O pagamento foi feito por meio de cheque da Prefeitura e
entregue pela Fátima, na residência de referida funcionária. Ele emitia
RPA, mas como acabava 'perdendo' cerca de 15% por conta de impostos
acabou abrindo sua empresa para emitir notas. Nunca teve contrato
com a Samor. Nos anos anteriores acabou recebendo um pouco mais
porque trabalhou em mais dias.
Por fim, João Daniel Ricci, da 'Banda Ricci', afirmou que foi contratado
para tocar no carnaval de 2013, sendo que não possuem empresa
aberta para a banda. Portanto, não emitem nota fiscal. Diante disso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação foi feita como se eles estivessem prestando um serviço para
a Terra Nostra, a qual emitiu a nota fiscal. Não se lembra do valor que
recebeu, porém se recorda que foi o valor integral acordado, sem
qualquer abatimento. Já foi contratado para tocarem outros carnavais
(desde 2010). Não possuem qualquer contrato de exclusividade com a
Terra Nostra, portanto podem ser contratados de forma direta. Até o
ano de 2012 fazia uso do CNPJ da cooperativa dos cafeicultores Santa
Luzia, não sabendo dizer porquê em 2013 a contratação foi feita pela
Terra Nostra.
Ainda, em seu depoimento pessoal, o representante legal da Samor, Sr.
Celso João, informou que a prefeitura, por meio da Rosa, foi quem o
procurou para prestar serviços relacionados ao carnaval de 2013 pois
muitas bandas não possuíam documentos para a realização das
contratações. Na época não teve qualquer contato com as bandas
indicadas pela Prefeitura (todas locais), sendo que recebeu os
orçamentos da própria Prefeitura. As bandas não tinham qualquer
exclusividade consigo ou com a Samor. Que a Samor não recebeu
nenhum tipo de comissão por esse serviço e tampouco o depoente. A
Prefeitura, na época, queria fazer um carnaval com R$8.000,00. Apenas
reteve o imposto da nota fiscal para realizar o pagamento devido. Que
somente prestou esse serviço, mesmo sem receber nada, para auxiliar a
Prefeitura, pois, caso contrário, não haveria carnaval. Que sacou o valor
pago pela Prefeitura, em dinheiro, retendo apenas o valor dos impostos,
devolvendo o restante à Prefeitura para que ela providenciasse o
pagamento das bandas, de forma direta, mantendo, no entanto, todos
os recibos consigo, os quais foram recebidos por meio da funcionária da
Prefeitura, Fátima.” (fls. 803/804 - grifos no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que
não houve motivo algum para a contratação das empresas Sâmor e Terra
Nostra de forma distinta, de modo que os pagamentos devem ser
considerados como de um único evento, para fins de verificação do limite
para a dispensa de licitação.
Mesmo se assim não fosse, não há nos autos qualquer
evidência de que houve o devido procedimento administrativo para
justificar a inexigibilidade de licitação nas contratações em questão,
conforme estabelece o artigo 26 da Lei no 8.666/93, in verbis:
“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de
3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a
eficácia dos atos.”
A propósito, como bem ressaltou a ilustre Magistrada
singular, “as rés Samor e Terra Nostra sequer realizaram qualquer serviço
efetivo à Prefeitura, já que todas as testemunhas ouvidas acima
informaram que foram contatadas diretamente pelo departamento de
cultura da Prefeitura e receberam o pagamento de uma funcionária de
referido departamento, Sra. Fátima. E mais, ouvido, o representante legal
da Samor informou que sequer teve o trabalho de pedir orçamento às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bandas indicadas pela Prefeitura, pois esta já os enviou para si. Segundo
se verifica do depoimento dele, transcrito acima, o único 'serviço' por ele
prestado teria sido fazer uso de seu CNPJ para emissão de notas fiscais a
fim de que os pagamentos pudessem ser efetuados às bandas
contratadas. Pergunta-se: como a Administração Pública entende lícito
efetuar pagamentos para duas empresas que sequer prestaram qualquer
tipo de serviço? E como referidas empresas entendem devido o
recebimento de um montante sem que tenha, efetivamente, realizado
qualquer atividade em benefício do Município?” (fls. 806)
Dessa forma, evidente que as contratações ocorreram ao
arrepio da lei, numa montagem para transparecer legalidade e se esquivar
dos órgãos fiscalizadores, sem o devido processo licitatório, visto que o
valor total pago pela Administração Pública não se enquadraria na
hipótese de inexigibilidade de licitação, em afronta aos princípios da
legalidade, moralidade e impessoalidade.
Também restou claro que os réus contribuíram de forma
decisiva para a prática dos atos administrativos ímprobos apontados pelo
Parquet. Nenhum deles trouxe aos autos elementos aptos a afastar as
provas apresentadas com a inicial, notadamente os documentos que
comprovam que a empresa Sâmor recebeu a quantia de R$ 7.678,12 (fls.
99/101) e devolveu à Prefeitura o valor de R$ 6.300,00 para pagamento
das bandas contratadas (fls. 210), ficando com o restante (R$ 1.378,12),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem qualquer contraprestação; e que a empresa Terra Nostra recebeu R$
8.000,00 (fls. 108/112) apenas para intermediar a contratação da “Banda
Ricci”, recebendo uma comissão de R$ 800,00, visto que os pagamentos
foram realizados diretamente no Departamento de Cultura, conforme
afirmou a testemunha Carlos Eduardo Peçanha.
Portanto, o dolo restou demonstrado, pela manifesta
vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e
legalidade e aos princípios da moralidade administrativa e da
impessoalidade,
não
restando
dúvidas
sobre
o
envolvimento,
beneficiamento e danos ao erário decorrentes do comportamento de
cada um dos requeridos.
A requerida Rosa não observou os procedimentos necessários
à justificativa para dispensa de licitação, como lhe competia. Além do
mais, para justificar administrativamente a contratação da Sâmor, alegou
que a empresa possuía exclusividade com as bandas que se apresentariam
no carnaval (fls. 93), o que não correspondente à verdade, conforme
depoimento do próprio representante legal da empresa e corroborado
pelos artistas das referidas bandas, em evidente intenção de camuflar a
ilicitude praticada.
Quanto às requeridas Sâmor e Terra Nostra, não obstante as
alegações de que não agiram de forma a configurar ato de improbidade
administrativa, a verdade é que se beneficiaram de valores recebidos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município sem qualquer contraprestação, tendo em vista que foi o
próprio Departamento de Cultura, da qual a requerida Rosa era Diretora,
quem realizou os pagamento diretamente às bandas, fato também
comprovado nos autos.
Em suma, não há como isentar os demandados da
responsabilidade apontada pelo Autor e acatada pelo Juízo singular, por
violação ao ordenamento jurídico, especialmente aos princípios da
legalidade, moralidade e impessoalidade, cujas condutas se amoldam ao
disposto nos artigos 10, inciso VIII e 11, caput, da Lei no 8.429/92.
Quanto às penalidades, o artigo 12 da Lei no 8.429/92 atribui
ao Judiciário a realização da dosimetria da pena, tomando-se por base a
gravidade da conduta, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido
pelo agente. Sopesando tais elementos, mantém-se o quanto decidido
pela MM. Juíza a quo, que se pautou pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Acerca da matéria, já decidiu esta C. 12a Câmara:
“Apelações. Ação civil pública. Contratação direta de empresa
responsável pela organização, realização e arrecadação da 29a Festa
Junina do Município de Jandira, evento ocorrido entre 05 de junho e 05
de julho do ano de 2009. Conluio orquestrado entre os envolvidos, que
forjaram procedimento 'pró-forma' de inexigibilidade de licitação
previsto no artigo 25, inciso III, da lei 8.666/93, de 21 de junho. Dano ao
erário não demonstrado, tendo sido acostado parecer do TCE-SP nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido. Improbidade caracterizada em sua origem, violando por
completo os princípios que regem a Administração, notadamente da
impessoalidade e da moralidade, bem como por afrontar os deveres da
honestidade e lealdade às instituições. Capitulação legal prevista no
artigo 11 da Lei 8.429/92, de 2 de junho. Prevalência da moralidade
pública, que repele toda e qualquer forma de conduta ímproba,
mormente em tempos de efetivo combate à corrupção. Aplicação das
penalidades previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA), com exceção da pena de ressarcimento ao erário,
diante da não comprovação documental de eventual superfaturamento
ou de descumprimento contratual pela corré Sunshine Publicidade e
Comércio Ltda., e da pena de multa civil, que foi afastada na sentença.
Sem prejuízo, aplicam-se aos réus, no que couber a cada demandado, as
penas de perda da função pública (se for o caso), suspensão dos direitos
políticos por 5 anos (salvo quanto à corré Sunshine), e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios pelo prazo de 3 anos. Ação julgada procedente em 1o
grau. Sentença parcialmente reformada.”
(AC no 0003103-11.2011.8.26,0299, Relator: Souza Nery, j. 07.11.2017).
Desta feita, era mesmo de rigor a procedência da demanda,
devendo a r. sentença ser mantida em sua íntegra.
À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
OSVALDO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator sorteado
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000432-88.2016.8.26.0180.
Comarca de Espírito Santo do Pinhal Juíza Patrícia Ribeiro Bacciotti.
Apelantes:
TERRA NOSTRA CERIMONIAL E EVENTOS LTDA-ME, ROSA
APARECIDA ALVES CAVAGNOLLI e SÂMOR PROMOÇÕES
ARTÍSTICAS S/S LTDA.
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 30.361.4
Trata-se de ação de responsabilidade por ato de improbidade
administrativa julgada procedente, aforada pelo Ministério Público em razão de suposta
ilegalidade na contratação de empresas para realização de evento carnavalesco no ano
de 2013, porque efetuada sem licitação.
Meu voto vencedor está em conformidade com o do Relator
Designado Des. EDSON FERREIRA, para dar provimento aos recursos a fim de julgar a
ação improcedente.
Fundamentação
A questão versa sobre a contratação direta pelo Poder Público de
bandas para a realização do Carnaval 2013 no Município de Espírito Santo do Pinhal, e
se estão presentes as hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação.
A ação de improbidade tem por objetivo alcançar os agentes públicos
ímprobos, e também possíveis terceiros, que não agiram conforme a Constituição e a
legislação ordinária, que transgrediram preceitos fundamentais, principalmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes à moralidade pública.
O art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 dispensa de licitação para a
contratação de serviços de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a,
do inciso II do antigo anterior, qual seja, o equivalente a oito mil reais.
Apesar do zelo e esforço do nobre Promotor signatário da petição
inicial, rejeito a pretensão, porquanto o objeto das contratações (fls. 100 e 112) é de
valor que dispensa a licitação, conforme previsão expressa da Lei 8.666/93; não há,
portanto, conduta improba.
O C. STJ já firmou o entendimento, conforme informativo no 0540, de
que nem toda ilegalidade é ímproba; para a configuração de improbidade administrativa
deve resultar da conduta enriquecimento ilício próprio ou alheio, prejuízo ao erário ou
infringência aos princípios nucleares da Administração Pública, não verificados no caso:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
ATO
DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não
configura improbidade
administrativa a contratação, por agente político, de parentes e afins para cargos em
comissão ocorrida em data anterior à lei ou ao ato administrativo do respectivo ente
federado que a proibisse e à vigência da Súmula Vinculante 13 do STF. A distinção entre
conduta ilegal e conduta ímproba imputada a agente público ou privado é muito antiga.
A ilegalidade e a improbidade não são situações ou conceitos intercambiáveis, cada uma
delas
tendo
a
sua
peculiar
conformação
estrita:
a improbidade é
umailegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando com desonestidade,
malícia, dolo ou culpa grave. A confusão conceitual que se estabeleceu entre
a ilegalidade e a improbidade deve provir do caput do art. 11 da Lei 8.429/1992,
porquanto ali está apontada como ímproba qualquer conduta que ofenda os princípios da
Administração Pública, entre os quais se inscreve o da legalidade (art. 37 da CF). Mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem toda ilegalidade é ímproba. Para a configuração de improbidade administrativa, deve
resultar da conduta enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9o da Lei 8.429/1992),
prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/1992) ou infringência aos princípios nucleares da
Administração Pública (arts. 37 da CF e 11 da Lei 8.429/1992). A conduta do agente, nos
casos dos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/1992, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que
seja a demonstração desse elemento subjetivo. Nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992,
cogita-se que possa ser culposa. Em nenhuma das hipóteses legais, contudo, se diz que
possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a
responsabilidade objetiva. Quando não se faz distinção conceitual
entre ilegalidade e improbidade, ocorre a aproximação da responsabilidade objetiva por
infrações. Assim, ainda que demonstrada grave culpa, se não evidenciado o dolo
específico de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, bens tutelados pela
Lei 8.429/1992, não se configura improbidade administrativa. REsp 1.193.248-MG, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014.
Ante o exposto, meu voto, em consonância com o voto vencedor, deu
provimento aos recursos.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
SEGUNDO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos EletrônicosEDSON FERREIRA DA SILVA
11A5D3B7
5
16
Declarações de Votos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
E45D567
17
19
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
11CD37E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000432-88.2016.8.26.0180 e o código de confirmação da tabela acima.